Tribunal: STF
Processo: RHC 267530
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS NULIDADES DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos embargos de declaração no agravo interno no HC nº 822.924, in verbis: 

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA PELO RESULTADO DESFAVORÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo regimental, afastou a condenação pelo delito de tráfico de drogas, mantendo a condenação por associação para o tráfico, com redimensionamento da pena. 
2. A defesa sustenta omissão no acórdão embargado quanto à tese de nulidade da interceptação telefônica e do inquérito policial, por terem sido lastreados exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de nulidade da interceptação telefônica e do inquérito policial, por terem sido iniciados com base em denúncia anônima, sem diligências preliminares. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A interceptação telefônica foi devidamente autorizada por juiz, mediante demonstração dos requisitos legais e prévia investigação, conforme afirmado no acórdão recorrido.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a deflagração da persecução penal com base em denúncia anônima, desde que seguida de diligências para averiguar os fatos antes da instauração do inquérito policial. 
6. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente a tese defensiva quanto à suposta nulidade do inquérito policial e da interceptação telefônica. 
7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. 
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 
Tese de julgamento: 1. A interceptação telefônica realizada mediante autorização judicial, com demonstração dos requisitos legais e prévia investigação, não é nula, ainda que tenha sido iniciada com base em denúncia anônima. 2. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão embargada.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 
A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, por decisão monocrática, “não [conheceu] do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, [concedeu] a ordem para recalcular a pena do paciente, circunscrevendo o aumento da pena-base a 1/8 do mínimo e totalizando o novo montante em 04 (Quatro) anos, 08 (Oito) Meses e 8 (Oito) dias de reclusão, somados de 469 [quatrocentos e sessenta e nove] dias-multa para o delito de Tráfico de Entorpecentes, e 03 (Três) anos, 04 (Quatro) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, somados de 788 [setecentos e oitenta e oito] dias-multa para o delito de Associação para o Tráfico, mantidas as demais disposições contidas na sentença e acórdão em sua integralidade”. 
Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo interno e o Tribunal a quo “[deu] parcial provimento ao agravo regimental para afastar a condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mantidos os demais termos do acórdão recorrido e da decisão agravada, que reduziu a pena pelo delito previsto no art. 35 da mesma lei para 3 [três] anos, 4 [quatro] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, além de 788 [setecentos e oitenta e oito] dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável, na forma do art. 33, § 3º, do CP”, nos termos da seguinte ementa: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena do agravante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
2. A defesa alega nulidade da condenação por ausência de requerimento escrito para interceptação telefônica, nulidade do inquérito policial por denúncia anônima e ausência de materialidade delitiva devido à falta de apreensão de entorpecentes e laudo toxicológico. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico de entorpecentes, mesmo diante de outras provas, como a interceptação telefônica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência da egrégia Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes. 
5. A ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico, impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável. 
6. A interceptação telefônica e outros elementos probatórios são insuficientes para suprir a falta de apreensão de drogas e comprovar a materialidade do delito. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. 
Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes. 2. A ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico, mesmo diante de outras provas.”

A defesa ainda opôs embargos de declaração, os quais foram julgados nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova. 
Narra que “a investigação formal teve início em 17/10/2007, por portaria que apenas menciona a existência de denúncias anônimas. No dia seguinte, 18/10/2007, já se encontrava deferida a interceptação telefônica das linhas supostamente utilizadas pelo Recorrente, sem que tenha havido qualquer diligência prévia de verificação mínima da verossimilhança da notícia apócrifa”. Arrazoa que “(a) o inquérito foi instaurado por portaria com base exclusiva em denúncias anônimas; (b) no dia seguinte à abertura do inquérito, a interceptação telefônica foi requerida e deferida; (c) não há registro de qualquer diligência prévia que buscasse comprovar minimamente a plausibilidade da notícia apócrifa; (d) a interceptação, assim, foi o ato inaugural da investigação”. Afirma que “a nulidade da interceptação telefônica decorre de dado objetivo e incontornável: a medida foi deferida como primeiro ato investigativo, quando o único elemento existente era a denúncia anônima”. Advoga, nesse ponto, pelo “reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica no caso do Recorrente e, por consequência, a exclusão das provas por ela irradiadas, com a consequente absolvição também pelo crime de associação para o tráfico”. Alega, ainda, que “não houve enfrentamento específico da tese central da defesa – reiterada no agravo regimental e nos embargos – de que, no caso concreto, não existiu qualquer diligência prévia e de que a interceptação foi deferida no dia seguinte à portaria de instauração do inquérito, como primeiro ato investigativo”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer o Recorrente: 
a) Conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 822924/ES; 
b) Reconhecimento, por este Supremo Tribunal Federal, da ilicitude da interceptação telefônica decretada com base exclusiva em denúncia anônima e utilizada como primeiro ato investigativo, sem diligências prévias, à luz da jurisprudência firmada, em especial, no HC 181.020/SP e precedentes correlatos;
c) Em consequência, declaração de nulidade das provas obtidas por meio dessa interceptação e das provas dela derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e do art. 157, § 1º, do CPP, com o reconhecimento da ausência de suporte probatório lícito para a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06; 
d) A partir daí, a concessão da ordem de habeas corpus, para absolver o Recorrente do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, determinando-se o restabelecimento pleno de sua liberdade e a expedição das comunicações de estilo; 
Requer, por fim, a intimação do Ministério Público Federal para contrarrazões e a inclusão do feito em pauta de julgamento, com a possibilidade de sustentação oral pela defesa, nos termos regimentais.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA, COM FUNDAMENTAÇÃO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/96. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUTONOMIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] no caso em análise, não se verifica que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que foi expresso na análise da tese defensiva quanto à suposta nulidade do inquérito policial instaurado com base em denúncia anônima e tendo como ato inaugural interceptação telefônica. 
Com efeito, ressaltou-se o entendimento deste Tribunal e do STF quanto à possibilidade de início de investigação criminal embasada em denúncia anônima, desde que sejam realizadas prévias diligências com vistas à averiguação da verossimilhança dos fatos noticiados antes da instauração do inquérito policial, como ocorreu no presente caso em que, ao contrário do afirmado pela defesa, a interceptação telefônica não foi a medida cautelar que iniciou a investigação. [...]
Outrossim, verificou-se que a alegação de nulidade da interceptação telefônica não merecia ser acolhida, uma vez que foi devidamente precedida de investigação e representação do titular da ação penal atuante na fase investigatória, sendo autorizada mediante fundamentação adequada pela autoridade judicial, que demonstrou a existência dos requisitos previstos na Lei 9296/1996 em decorrência dos elementos fático-probatórios que demonstravam a prática do tráfico de drogas pelo acusado. [...]”
 
Na espécie, no tocante ao pleito de reconhecimento da “ilicitude da interceptação telefônica decretada com base exclusiva em denúncia anônima e utilizada como primeiro ato investigativo, sem diligências prévias”, verifico que o Tribunal a quo consignou que “a alegação de nulidade da interceptação telefônica não merecia ser acolhida, uma vez que foi devidamente precedida de investigação e representação do titular da ação penal atuante na fase investigatória, sendo autorizada mediante fundamentação adequada pela autoridade judicial, que demonstrou a existência dos requisitos previstos na Lei 9296/1996”. 
Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE nº 625.263, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da Repercussão Geral, Tema 661, assentou que “A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova” e estabeleceu a tese de que “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. (RE 625.263-RG, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022) 

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva quanto à alegação de que, “no caso concreto, não existiu qualquer diligência prévia e de que a interceptação foi deferida no dia seguinte à portaria de instauração do inquérito, como primeiro ato investigativo”, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido: 

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 234.780-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/2/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2024)

Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente